Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752315-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLENISON DE OLIVEIRA MELO PACIENTE: WALLACE NOGUEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Klenison de Oliveira Melo em favor de WALLACE NOGUEIRA SILVA, tendo como autoridade coatora o SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva do paciente (ID n.o 22156754, pág. 183/184), diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública. Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A, c/c o artigo 5o, II, e art. 7o, II e V, da Lei n.o 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), no art. 147, do Código Penal e art. 21 da LCP, vindo a ser preso em flagrante, sendo esta convertida em prisão preventiva pelo Juízo coator em 18/08/2020 (ID n.o 22156754, pág. 165/167), em decorrência do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra ele. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do acusado é desproporcional e passível de outras medidas que assegurem o afastamento do paciente da vítima, medidas essas diversas da prisão. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, tem trabalho fixo e três filhos menores para criar e que sobrevivem de seu sustento. Pugna que o paciente não oferece mais riscos à integridade física de sua companheira, pois pretendem reatar o relacionamento amoroso, conforme documento anexo assinado por ela. Aduz ainda que, em relação à atual situação da pandemia da Covid-19, o ideal seria o paciente cumprir medida diversa da prisão, para não sobrecarregar o sistema público de saúde e o sistema penitenciário local, evitando-se contaminações. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência. É o relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi mantida, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. In verbis: “(...) Da análise cota ministerial, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. As condutas que se imputam ao acusado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas e de outras medidas cautelares não se revelaram suficientes, uma vez que deixou de cumprir as medidas cautelares impostas após ter sua liberdade restituída, depois de ter descumprindo medidas protetivas de urgência, conforme se verifica pelos fatos apresentados. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do acusado, em especial diante do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 282, § 4o, CPP), capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, para decretação da prisão preventiva. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, inciso III do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Nessa esteira, em 26/05/2020, em audiência realizada no NAC foi deferida medidas protetivas em favor da vítima em virtude da prisão em flagrante do acusado pela suposta prática das infrações penais previstas no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, art. 21, da LCP, e art. 147, caput, do CPB, bem como concedeu liberdade ao acusado mediante a medida cautelar de monitoramento eletrônico e de manter seu endereço atualizado em juízo. Contudo, o denunciado violou a zona de exclusão, bem assim deixou de atualizar seu endereço em juízo, não sendo assim citado da presente ação penal, descumprindo, dessa forma, as medidas cautelares estipuladas no momento da concessão de sua liberdade. Frise-se que o CIME noticiou o descumprimento dos termos do monitoramento eletrônico nos IDs 69789645, 69212969, 69212970, 69212971 e 69212973. A liberdade, em tais casos, expõe a risco a ordem social, sobretudo quando se observa o contido nos autos, que demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do crime praticado. Deveras, os elementos contidos nos autos revelam-se suficientes ao deferimento da prisão preventiva, porquanto, a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher devem serem considerados em sua especial relevância. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. Diante desta situação, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prisão do acusado. Outrossim, em juízo de cognição estrita, o bem jurídico protegido pela norma, integridade física, psicológica e moral da mulher, restou violado. Daí, merece ser decretada a cautela corporal do autor, à garantia da ordem pública que, na espécie, diz com a expectativa da sociedade sobre o respeito ao direito fundamental de proteção à mulher contra qualquer tipo de violência. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WALLACE NOGUEIRA SILVA, filho de Moisés Francisco Silva e Rosimary Nogueira de Oliveira, nascido aos 14/10/1994, natural de Brasília/DF, residente na Quadra 106, Lote 9/10, Morada Nobre, Santo Antônio do Descoberto/GO, nos termos dos artigos 311, 312, § 1o e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Comunique-se à DCPI e ao CIME. Cadastre-se a prisão no BNMP.” Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva, ante a prisão em flagrante do paciente e a sua conversão em prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor, além de deixar de atualizar seu endereço em Juízo, deixando de ser encontrado para ser citado na ação penal, o que reforça a manutenção da prisão cautelar preventiva do denunciado, ante a reiteração em descumprir medidas judiciais. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) e da incolumidade física e psíquica da vítima, verifico que este também resta preenchido, ante o desrespeito do paciente em cumprir medidas judiciais, conforme pontificou o MM. Juiz a quo ao indeferir seu pedido de liberdade provisória, nos seguintes termos: “(...) Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do acusado, em especial diante do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 282, § 4o, CPP), capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, para decretação da prisão preventiva. (...) Nessa esteira, em 26/05/2020, em audiência realizada no NAC foi deferida medidas protetivas em favor da vítima em virtude da prisão em flagrante do acusado pela suposta prática das infrações penais previstas no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, art. 21, da LCP, e art. 147, caput, do CPB, bem como concedeu liberdade ao acusado mediante a medida cautelar de monitoramento eletrônico e de manter seu endereço atualizado em juízo. Contudo, o denunciado violou a zona de exclusão, bem assim deixou de atualizar seu endereço em juízo, não sendo assim citado da presente ação penal, descumprindo, dessa forma, as medidas cautelares estipuladas no momento da concessão de sua liberdade. Frise-se que o CIME noticiou o descumprimento dos termos do monitoramento eletrônico nos IDs 69789645, 69212969, 69212970, 69212971 e 69212973.” Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas de afastamento do paciente foi incapaz de frear sua conduta delituosa. Nesse sentido, as medidas cautelares diversas do encarceramento (monitoramento eletrônico) revelaram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente, foram insuficientes. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalizando, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou à saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. Isso porque as autoridades da Saúde já vêm tomando as devidas providências em relação ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, não sendo um problema aos internos e servidores do sistema prisional local. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, nesta análise perfunctória, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 16 de dezembro de 2020 14:48:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador